Tribunal: TJSP
Processo: 2235848-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeita pedido de revogação dos benefícios da gratuidade processual. Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade. Benefício concedido em abril de 2010. Agravante que não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório da alteração da situação econômica dos agravados. Existências de casa e veículo automotor em nome de alguns agravados que não justifica a revogação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeita pedido de revogação dos benefícios da gratuidade processual. Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade. Benefício concedido em abril de 2010. Agravante que não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório da alteração da situação econômica dos agravados. Existências de casa e veículo automotor em nome de alguns agravados que não justifica a revogação do benefício concedido que, diga-se de passagem, não houve impugnação à época da sua concessão. Concessão que não depende de estado de miserabilidade. Presunção de veracidade da necessidade que prevalece. RECURSO DESPROVIDO.